Tribunal: TJMT
Processo: 1002514-24.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002514-24.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ NARCISO DE OLIVEIRA - CPF: 970.209.318-04 (EMBARGANTE), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), EUGENIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 167.516.208-53 (EMBARGADO), GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - CPF: 404.471.201-82 (ADVOGADO), NEUSA MARTELO DOS SANTOS (EMBARGADO), ARGEMIRO JOSE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 142.553.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA CARDOZO MATOS DE SOUZA - CPF: 298.877.981-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por JORGE LUIZ NARCISO DE OLIVEIRA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1002514-24.2017.8.11.0003 aviado na ação de “ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA” onde litiga com EUGENIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS perante a 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 98306474 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 99737496 que percebe-se contradição, vez que ao fundamentar a decisão, os respeitáveis desembargadores confirmam que houve pagamento parcial dos imóveis, (assim como provam os documentos anexos e a própria defesa do Embargado não nega), ao passo que negam a carta de adjudicação de todos os imóveis adquiridos;

Aduz que ao contrário do que foi descrito no acordão, é justo que o Embargante/Autor, obtenha a propriedade dos imóveis dos quais ele pagou, inclusive porque o contrato de compra e venda refere-se a vários lotes para construção, sendo plenamente possível a transferência dos imóveis na proporcionalidade do pagamento realizado;

Afirma que em atenção ao princípio da efetividade processual, a adjudicação parcial foi o entendimento da 36 a câmara de direito privado, ao julgar o AI 2192739-44.2015.8.26.0000, no qual adjudicou 30% de bem correspondente ao crédito;

Sustenta que tendo em vista que não há discussão quanto ao pagamento parcial dos imóveis adquiridos, é justo que a carta de adjudicação para transferência dos imóveis na sua proporcionalidade seja concedida ao ora Embargante, tendo em vista a incontroversa quanto ao venda dos bens e o pagamento;

Requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração com efeito modificativos, para que ao final seja concedido carta de adjudicação para transferência do domínio dos imóveis, dos quais são incontroversos os pagamentos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por JORGE LUIZ NARCISO DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória no 1002514-24.2017.8.11.0003, ajuizada pelo ora apelante em face de EUGENIO PEREIRA DOS SANTOS e NEUSA MARTELO DOS SANTOS, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, consignando seguinte:

“Neste contexto, não preenchidos os requisitos legais, deve o pedido inicial ser julgado improcedente, uma vez que não restou evidenciado na liça o pagamento integral do preço, bem como, a recusa injustificada do promitente-vendedor em transferir o domínio do bem.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante a sucumbência do autor, condeno-o ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2o, do CPC, cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiário da AJG (id. 6695157).”

Como o dito, o autor/apelante afirma que o objeto da lide são os 32 (trinta e dois) lotes de terrenos, do loteamento denominado Jardim Liberdade, conforme o contido no contrato celebrado em 1994; pactuado livremente entre as partes e que estabelece como compromisso do apelante o pagamento da uma quantia em dinheiro, bem como da entrega de alguns bens, o que foi integralmente cumprido pelo apelante, conforme declaração/recibo de quitação acostado aos autos, devidamente assinado pelo apelado Eugênio Pereira dos Santos. E, que contrariamente o apelado não apresentou qualquer prova suficiente que não evidencie o direito do apelante, vez que se restringe em meras alegações de que o valor não foi pago e que ainda arcaram com o pagamento dos IPTUS em atraso, contudo, não apresentaram qualquer prova capaz de corroborar seus argumentos.

A adjudicação compulsória, pelo disposto no art. 22 do Decreto Lei n. 58/37, exige a presença de um compromisso de compra e venda, sem cláusula de arrependimento e quitação do preço.

Nesse ponto, compulsando os autos constata-se que ambas as partes carrearam para os autos o denominado Contrato Particular de Compra e Venda de Bens Entre Empresa e Pessoa Física, pelo autor (Id 80441466 - Pág. 1/3), que na cláusula TERCEIRA, foi pactuado que além dos bens e valores entregues, “o Restante no valor de R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), será transformado em 2.000.000 (Dois Milhões) de peças de Tijolos de 06 Furos, ...”.

E, também, a Declaração/Recibo de Quitação, firmado pelo requerido/apelado, no qual discrimina pela unidade T6F, ou seja, ‘Tijolo de 06 Furos”, em que resta bem claro a quitação apenas parcial desse débito, quando especifica a pendência de pagamento: “a entregar em Panorama .... 65.000 T6F e a entregar Rondonópolis .... 50.000 T6F” (80441467 - Pág. 1). - (sem destaque no original).

Nesse ponto, o MM. Juiz ao fundamentar a decisão foi incisivo ao consignar:” ... que não restou evidenciado na liça o pagamento integral do preço,”, de fato a teor do documento acima mencionado o pagamento integral do valor contratado não ocorreu e remanesce um valor significativo.

Assim, é Importante destacar que o direito do promitente comprador em exigir do promissário vendedor a outorga de escritura pública de compra e venda necessária à transferência do domínio de imóvel, ou a adjudicação do bem, é previsto no Decreto-Lei no 58/1937, com a redação dada pela Lei Federal no 6.014/73, precisamente nos artigos 15 e 16, que se seguem, senão vejamos:

Art. 15. Os compromissários têm o direito de, antecipando ou ultimando o pagamento integral do preço, e estando quites com os impostos e taxas, exigir a outorga da escritura de compra e venda.

Art. 16. Recusando-se os compromitentes a outorgar a escritura definitiva no caso do art. 15, o compromissário poderá propor, para o cumprimento da obrigação, ação de adjudicação compulsória, que tomará o rito sumaríssimo (Redação dada pela Lei no 6.014, de 1973).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO ATENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. I - A adjudicação compulsória é direito do cessionário ou do promissário comprador, desde que preenchidos os requisitos necessários, quais sejam, a existência de obrigação derivada de contrato de cessão ou de promessa de compra e venda de imóvel e o pagamento integral do preço pactuado. II - Não comprovado os fatos constitutivos do direito alegado, impõe-se a improcedência da pretensão inicial. III - Recurso de apelação conhecido e não provido.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.095499-0/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/01/2020, publicação da súmula em 04/02/2020),

Destarte, inexistente prova do pagamento integral não se pode deferir a pretendida adjudicação, pois, o artigo 16 do Decreto-lei n° 58/37, garante a adjudicação compulsória somente nos casos do artigo 15, do mesmo diploma legal, isto é, quando ultimado o pagamento integral do preço, do que, como dito alhures, não existe demonstração nos autos.

Isto posto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, no sentido de manter a r. sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.”

A ação de adjudicação compulsória é o remédio jurídico colocado à disposição de quem, munido de contrato de promessa de compra e venda, sem cláusula de arrependimento, e comprovando a quitação do preço, não tem êxito em obter a escritura definitiva do imóvel pela recusa do promitente vendedor em efetivá-la; inexistindo a demonstração inequívoca do pagamento integral do preço ajustado pela aquisição do imóvel, requisito essencial, previsto expressamente na lei para concessão da adjudicação compulsória, é impositiva a improcedência da pretensão adjudicatória.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021